Tribunal: TJDFT
Processo: 0709793-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de faturamento requerido. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse determinada a penhora de 20% do faturamento da Firma Devedora.
2. Os autos de origem se referem à execução ajuizada pelo agravante em face da agravada, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$ 86.689,68. 2.1. A norma prevista no art. 835, X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.2. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.3. Foram realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e junto a cartórios, mas não foram encontrados bens suficientes para a satisfação do débito. 2.4. Em consulta aos quadros sociais da empresa agravada, o agravante afirma que a empresa agravada está ativa e que possui um capital social no valor de R$ 60.000,00. 2.5. Como não foram localizados outros bens em nome da empresa devedora, seria possível a penhora do faturamento. No entanto, a determinação da penhora sobre o faturamento da empresa nesse momento processual se mostra inexequível, haja vista que a executada foi citada por edital. 2.6. Assim, diante da ausência de demonstração de que a empresa está em funcionamento, considerando-se ter sido citada por edital, mostra-se inviável a medida constritiva pleiteada. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: “[...] O c. STJ já decidiu que, in verbis: "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor". (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Nos casos em que sequer existe demonstração de que a empresa está em funcionamento, dada a sua citação por edital, é inviável a medida constritiva pleiteada”. (07024336620208070000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
3. Agravo de instrumento improvido.